Tribunal: TJDFT
Processo: 0729630-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729630-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caenge S.A. Construção Administração e Engenharia (em recuperação judicial) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na execução autuada sob o no 0755193-07.2021.8.07.0016, promovida pelo Distrito Federal. O recorrente impugna as decisões seguintes: “Cuida-se de execução na qual o Distrito Federal busca a satisfação de seus créditos fiscais. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual alega que, alguns imóveis foram vendidos a terceiros em data muito anterior à inscrição em Dívida Ativa e ao ajuizamento desta Execução Fiscal, motivo pelo qual o débito de IPTU/TLP não é de sua responsabilidade. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Argumenta o excipiente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide. Pois bem. Tem-se que a CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao executado provar a sua alegação. Nesse contexto, é entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra quem figura como responsável na CDA, porquanto a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Diante disso, por ora, não há se falar em afastamento da responsabilidade do excipiente. Incumbe, assim, a ele o ônus de provar que não era o proprietário dos imóveis, dos quais advém o débito cobrado neste feito, que comunicou tal fato ao exequente, demonstrando assim, de modo inequívoco, a falta dos requisitos legais, tendo em vista a presunção relativa de certeza e liquidez conferida à CDA. Ante o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Intimem-se.” Em resumo, alega que o DF ajuizou execução fiscal para a cobrança do valor de R$ 33.832,56 por suposta dívida de IPTU/TLP do exercício de 2019. Afirma que suscitou exceção de pré-executividade alegando excesso de execução, em virtude de que foram incluídos alguns tributos inexigíveis, em razão de que os imóveis foram alienados, porém o incidente não foi conhecido, sob o argumento de que a matéria suscitada demanda dilação probatória. Consigna que o incidente discute, objetivamente, a perda do direito do Distrito Federal em cobrar os débitos, afastando a responsabilidade tributária. Assinala que o entendimento na jurisprudência é no sentido de que a exceção de pré-excecutividade abrange a hipótese de prova pré-constituída e tal requisito foi atendido, pois foram apresentados contratos de compra e venda que comprovam que o agravante não era contribuinte do tributo. Defende que de acordo com o artigo 23 da Lei Complementar Distrital 04/1994, o adquirente do bem deve comunicar ao órgão competente a alteração do contribuinte de IPTU/TLP, de modo que o novo proprietário deve responder pelo débito. Alega a existência de risco de dano, caso haja o prosseguimento do feito na origem com a constrição de bens, de modo que requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da execução até o julgamento do presente recurso. Preparo em ID 61689617. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória proferida no curso da execução (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). A exceção de pré-executividade é um mecanismo de defesa atípica do executado, destinada a apontar vícios em matéria de ordem pública e que independem de dilação probatória. São questões de direito, portanto, que devem ser apreciadas pelo julgador, de ofício. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROTOCOLOCAMENTO. INTEMPESTIVO. 1 A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. Interposta a impugnação à penhora quando já escoado o seu referido prazo, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o seu não conhecimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1820987, 07394027520238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o enunciado da Súmula 393, do STJ “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Na origem, cuida-se de execução fiscal constituída de diversas Certidões de Dívida Ativa, geradas por débito de IPTU, Taxa de Limpeza Pública e Multas Moratórias. O recorrente alega que as CDA’s contêm alguns tributos inexigíveis, pois se relacionam a imóveis vendidos, de modo que há excesso de execução, assim como não é parte legítima para a causa. A matéria suscitada pelo recorrente diz respeito à inexigibilidade ou inexequibilidade do título. Deve ser arguida em embargos à execução, quando poderá alegar toda a matéria útil à defesa, requerer provas e juntar documentos. Ademais, a CDA goza de presunção de legitimidade, de modo que a questão demanda a dilação probatória, competindo ao executado demonstrar inequivocamente que não é mais o proprietário dos imóveis que geraram os tributos, bem como que foi promovida a necessária alteração de titularidade na Fazenda Pública, como previsto no artigo 23 da Lei Complementar Distrital 04/1994 (Art. 23. O contribuinte deve comunicar ao órgão competente, observados os prazos e condições regulamentares, qualquer alteração de dados cadastrais, bem como a paralisação temporária e o encerramento da atividade econômica exercida.”). Nesse contexto, não há amparo para a medida requerida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e